Tribunal: TJDFT
Processo: 0747531-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747531-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MAGALHÃES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que negou o pedido de redução do valor da pena de prestação pecuniária. O agravante foi condenado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), com pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação pecuniária de R$ 9.000,00, a ser paga em 36 parcelas mensais de R$ 250,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da prestação pecuniária fixado acima do mínimo legal é desproporcional ou irrazoável, considerando as circunstâncias judiciais e a condição socioeconômica do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão do dano decorrente do ilícito e a necessidade de prevenir e reprovar o crime, de modo que não seja tão reduzido a ponto de perder seu caráter sancionatório, nem tão elevado a ponto de inviabilizar o cumprimento. 1. A homologação do valor da prestação pecuniária, parcelado em montantes mensais, foi efetivada após audiência admonitória e análise socioeconômica realizada por Seção Psicossocial, que levou em conta a capacidade de pagamento do apenado. 1. Reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal resultaria em parcelas mensais ínfimas, inferiores a 2% da renda mensal do condenado, o que comprometeria a finalidade punitiva e preventiva da sanção. 1. O cumprimento da pena deve acarretar sacrifícios ao condenado, sem, contudo, violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais foram observados na fixação do valor contestado. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a necessidade de reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites do artigo 45, § 1o, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, §1o; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.972.582/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022. O recorrente aponta violação ao artigo 45, § 1o, do Código Penal, sustentando que o valor das prestações pecuniárias deve ser reduzido para o mínimo, ao argumento de ter sido fixado em valor desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 45, § 1o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Reduzir o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal resultaria em parcelas mensais ínfimas, inferiores a 2% da renda mensal do condenado, o que comprometeria a finalidade punitiva e preventiva da sanção” (ID 67966727), e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017